Tribunal: TCU
Processo: 023.736/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social contra acórdão que julgou suas contas irregulares, em solidariedade com a ex-prefeita, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social contra o Acórdão 6622/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.